Tribunal: STF
Processo: AI 493401
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO.
   INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1.      A fixação exata dos ônus
   de sucumbência compete ao juízo da execução. Precedentes.
2.      Não se encontram configuradas no acórdão embargado a
   obscuridade, a contradição ou a omissão que autorizariam a
   integração do julgado com fundamento nos incisos I e II do artigo
   535 do Código de Processo Civil.
3.      Embargos de declaração
   rejeitados.